Tribunal: TJES
Processo: 5012708-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012708-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS DANIEL RIBEIRO ROCHA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
CARLOS DANIEL RIBEIRO ROCHA,
em face de suposto ato coator proferido pelo
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
S
ERRA
/ES
, nos autos da ação originária 0002034-67.2021.8.08.0048.

Em sua inicial, que consta do ID 3963524, o impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na tramitação da instrução processual e também ausência de prova que justifique a prisão preventiva, bem como argui a nulidade do auto de reconhecimento fotográfico por ofensa à regra estabelecida no art. 226 do CPP.

Liminar indeferida em ID 3968013.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID 4028211.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou Parecer em ID 4093177, opinando pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL

(SUSCITADA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, em sua inicial, que consta do ID 3963524, o impetrante pugna pelo reconhecimento de ausência de prova de autoria e nulidade do auto de reconhecimento fotográfico, por ofensa à regra estabelecida no art. 226 do CPP.

No entanto, tais matérias não comportam conhecimento, eis que o ora paciente já impetrou outro Habeas Corpus que foi julgado por esta egrégia Primeira Câmara Criminal, onde foram arguidas as mesmas teses.

Nesse sentido, transcrevo a Ementa do Habeas Corpus nº 0020856-54.2021.8.08.0000, acima citado, julgado no dia 1º/12/2021, e que teve como Relatora a Eminente Desembargadora Elisabeth Lordes:

HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE DA FORMALIZAÇÃO. INVESTIGADO JÁ CONHECIDO DA TESTEMUNHA. ORDEM DENEGADA.
1. No detalhado depoimento prestado pela esposa da vítima, antes de lhe ser mostrado o álbum de fotografias, ela relata que já conhecia todos os indivíduos. Sendo assim, a formalização do reconhecimento, na forma do art. 226, CPP, era aparentemente desnecessária para se concluir pelo envolvimento do Paciente, pois a informante já o conhecia da localidade e tinha condições de indicá-lo como envolvido no delito. 2. A limitação probatória do habeas corpus impede aprofundar na análise da efetiva participação do Paciente, tratando-se de matéria que deve ser analisa a fundo no processo originário, após o esgotamento da instrução, sob o crivo do efetivo contraditório e da ampla defesa. 3. Os fatos narrados na peça acusatória apontam para a extrema gravidade do delito, praticado por supostos membros de facção criminosa atuante no tráfico de drogas, na tentativa de roubar armas da vítima, em que houve o envolvimento de um menor, uso de submetralhadora e ainda o cerceamento da liberdade de duas crianças que estavam no imóvel, incluindo uma de 02 meses de idade. Logo, a prisão preventiva encontra-se devidamente justificada nos moldes do art. 312 do CPP. 4. Ordem denegada.

Destarte, não devem ser conhecidas das teses relativas a ausência de prova de autoria do ora paciente, bem como da suposta nulidade em virtude do reconhecimento fotográfico por não haver observado o art. 226, do CPP, pelo fato da reiteração de impetração com as mesmas teses.

No mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006, ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003, ART. 273, §1º-B, E 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO EM RAZÃO DA REITERAÇÃO. MESMO FUNDAMENTO EM RELAÇÃO A OUTRO HABEAS CORPUS JÁ JULGADO PERANTE A 2ª CÂMARA CRIMINAL. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. 1.
Apesar da presente ordem de habeas corpus aparentar conter pedidos diversos, na verdade, é reiteração de outra impetração, com o mesmo objetivo, qual seja, revogar a prisão preventiva da Paciente a partir da suposta ausência de comprovação dos requisitos elencados nos artigos 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal. Sob este enfoque, analisando os pedidos e os fundamentos jurídicos constantes na presente impetração quando postos em cotejo com alguns dos pleitos formulados no writ já julgado (tombado sob o nº. 0022092-75.2020.8.08.0000), sobressai a identidade de requerimentos e, via de consequência, imperioso é o não conhecimento parcial deste habeas corpus
. 2. Como sabido, os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Dito isso, ressalta-se que o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo ou do Órgão Ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, pelo contrário, o Juízo a quo vem conduzindo o processo de forma diligente, na medida das peculiaridades do caso, ressaltando-se que a instrução já se encontra encerrada e o feito em vias de ser sentenciado. Logo, considerando-se a situação concreta, os prazos devem ser flexibilizados, encontrando-se, ainda assim, dentro do razoável. 3. Ordem não conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210036636, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Destarte, de ofício,
não conheço parcialmente da presente impetração
, apenas em relação aos requerimentos já objeto de 'writ' anterior, devido a sua reiteração.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito propriamento dita da presente impetração, extrai-se dos autos que, o
paciente foi denunciado, juntamente com outros seis corréus, na data de 08/03/2021, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §3º, II c/c §2º-A, I, do Código Penal e 244-B do ECRIAD, pelos fatos narrados na denúncia da seguinte forma:

“Narram as peças informativas anexas que, no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 18:00 horas, na Rua São Marcos, próximo à "Igreja Assembleia de Deus", bairro Central Carapina, neste município, os denunciados Jackson Rodrigues Bruce, Carlos Souza Silva, Adrian da Silva de Oliveira, Bruno de Oliveira, Carlos Daniel Ribeiro Rocha, Mikael Ryan de Meira de Oliveira e Wanderson Barboza de Oliveira, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com o adolescente Eduardo de Paula da Silva,
subtrairam, mediante violência e grave ameaça, esta efetivada pelo emprego de arma de fogo, duas armas pertencentes à vítima Cosme de Jesus Souto, mais precisamente um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12, sendo que, da violência impelida contra a vítima, resultou a morte desta
, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 48/50.

Revelam os autos que todos os denunciados, inclusive o adolescente Eduardo de Paula da Silva, v. "20",
integram a facção criminosa denominada "Gangue da Favelinha", atuante no tráfico de drogas realizado no bairro Central Carapina
, e liderada por BRUNO DE OLIVEIRA, v. "Juninho Capeta".

Consta, ainda, que, em período precedente aos fatos, a vítima havia adquirido, por meio de um traficante também integrante do referido grupo criminoso, a espingarda calibre 12, o que fez com que os denunciados passassem a ter conhecimento de que a vítima possuía, no interior de sua residência, ao menos uma arma de fogo.
Assim, buscando recuperar a aludida espingarda, os denunciados e o adolescente Eduardo, na data dos fatos, abordaram o veículo Fiat/Uno, placas MOX-4156, conduzido pela vítima, que estava acompanhada de seu cunhado Luiz Henrique dos Santos. Nessa ocasião, o denunciado WANDERSON BARBOZA DE OLIVEIRA, v. "PL", portando uma arma do tipo submetralhadora, impediu a passagem do automóvel, colocando-se à sua frente e direcionando o armamento em face da vítima e de Luiz Henrique, exigindo que ambos desembarcassem do carro com as mãos para o alto.
Ato contínuo, o denunciado MIKAEL RYAN DE MEIRA DE OLIVEIRA, mediante violência, retirou o individuo Luiz Henrique do interior do veículo, segurando-o pelo pescoço, fazendo o mesmo, em seguida, com a vítima. Registra-se, nesse sentido, que, ao tempo que a vítima e seu cunhado eram subjugados, os demais denunciados e o adolescente Eduardo acobertavam a conduta de WANDERSON e de MIKAEL RYAN, auxiliando-os a cercar Cosme e Luiz Henrique, que, inicialmente, foram colocados no capô do veículo Fiat/Uno.
Após, a vítima e seu acompanhante foram postos diante de uma parede, em via pública, e revistados pelos denunciados, que lhes questionaram sobre possuírem armas de fogo. Nesse momento, a vítima negou que possuísse armas de fogo em sua residência, declarando que já havia enviado os objetos para o município de Conceição da Barra/ES.

Simultaneamente a isso,
o denunciado CARLOS DANIEL RIBEIRO ROCHA se reportou ao também denunciado BRUNO, líder da facção, afirmando: "Juninho Capeta, vamos botar os dois no pneu e tacar fogo junto com o carro, ao que BRUNO respondeu: "Não, vamos pegar as armas primeiro".

Diante da ordem emitida por BRUNO, que se encontrava devidamente armado com uma pistola, todos os denunciados e o adolescente Eduardo determinaram que Cosme e Luiz Henrique seguissem andando até a casa da vítima, onde pensavam estar as armas de fogo, sendo que, durante o trajeto, os agentes criminosos, com exceção do denunciado WANDERSON BARBOZA DE OLIVEIRA, v. "PL", foram agredindo fisicamente ambos, desferindo golpes nas costas destes.

Ressai dos autos que WANDERSON permaneceu na esquina da rua onde era situada a casa da vítima, acobertando a ação dos demais elementos, os quais seguiram com Cosme e com Luiz Henrique até o imóvel. Chegando ao local, os denunciados JACKSON RODRIGUES BRUCE, v. "JK ou Jaquinha",
CARLOS DANIEL
, MIKAEL RYAN e o adolescente Eduardo ficaram no portão da residência, resguardando os também denunciados CARLOS SOUZA SILVA, v. "Bedeu" e ADRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA, v. "Gordinho", que ingressaram na casa juntamente com a vítima e o cunhado desta.
Consta que Luiz Henrique ficou em um dos cômodos da residência juntamente com seu sobrinho (filho de vítima), que possuía 02 (dois) meses de idade à época dos fatos, estando também no imóvel outros dois filhos de Cosme, ambos crianças, e a companheira deste, Ronyele Costa dos Santos. Assim, enquanto Luiz Henrique se abrigou em um dos cômodos, por determinação do denunciado CARLOS SOUZA, este e ADRIAN continuaram a subjugar a vítima, mediante violência e grave ameaça.

Depreende-se que CARLOS SOUZA desferiu um tapa no rosto da vítima, perguntando a ela onde estavam escondidas as armas de fogo, e manteve, ainda, uma arma apontada para o peito daquela. Concomitantemente a isso, o denunciado ADRIAN passou a realizar buscas pela residência, a fim de encontrar os instrumentos bélicos que ele e os demais denunciados pretendiam subtrair, com o propósito de reforçar o poderio armamentista da "Gangue da Favelinha".
Tais buscas culminaram na localização de duas armas de fogo pelo denunciado ADRIAN um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12 -, as quais estavam escondidas no telhado da residência.
Após a subtração das armas, os denunciados CARLOS SOUZA e ADRIAN levaram a vitima até a parte externa da casa, onde os demais comparsas os aguardavam, momento em que a vitima, antevendo que seria morta e buscando se defender, tentou se apossar da arma de fogo que o denunciado JACKSON portava.
Diante da reação intentada por Cosme, o denunciado CARLOS SOUZA, que permanecia com sua arma de fogo apontada para o peito da vítima, efetuou o primeiro disparo, alvejando-a, em seguida, na região da perna. Além disso,
os denunciados JACKSON, CARLOS DANIEL, MIKAEL RYAN e o adolescente Eduardo, que estavam próximos ao portão da casa, efetuaram outros disparos de arma de fogo em direção à vítima, porém não a atingiram.
Assim, o disparo sofrido na região torácica desencadeou na vítima, um choque hipovolêmico em razão de hemotórax, que se revelou a causa eficiente de sua morte, ocorrida ainda no local dos fatos. Logo depois, os denunciados e o adolescente Eduardo se evadiram levando as duas armas de fogo subtraídas.

(...)”. (grifos meus)

Em sua inicial, que consta do ID 3963524, o impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na tramitação da instrução processual.

Trata-se de tese remanescente a ser conhecida em virtude do não conhecimento das teses objeto de reiteração, já detalhadas na preliminar que antecedeu esta análise de mérito.

Aduz o impetrante, em sua inicial, que o paciente se encontra segregado cautelarmente há mais de 650 dias, estando preso há quase dois anos.

É entendimento assente neste egrégio Tribunal que os prazos processuais para o magistrado são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando o andamento processual da ação penal nº 0002034-67.2021.8.08.0048, não se vislumbra, a princípio, nenhum atraso ou retardamento anormais para um processo do gênero, considerando que a prisão preventiva do paciente foi analisada na data de 23/11/2022, constando ainda designação de AIJ para a data de 21/03/2023, o que me leva a concluir que o processo segue tramitação normal.

Constou da referida decisão, demonstração clara do
fumus comissi delicti,
evidenciado

no citado inquérito policial, e no Boletim Unificado e pelos depoimentos das testemunhas, bem como do
periculum libertatis
espelhado pela gravidade em concreto do delito e pelo grau de inserção do acusado no mundo do crime.

Após analisar a decisão combatida, constantes no andamento processual extraído no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, percebe-se que o Juízo apontado coator analisou elementos concretos que permeiam o paciente e o fato imputado, os quais apontam para sua gravidade concreta e a necessidade de custódia do paciente.

Eventual lentidão em algum ato processual, neste caso, pode ser creditado ao grande número de partes (denunciados), havendo necessidade de multiplicidade de atos de intimação e maior número de testemunhas a serem ouvidas, além da complexidade inerente ao caso, o que, aliado a significativa repercussão do fato narrado na denúncia se mostram como fatores que, se não afastam o relativo excesso de prazo havido, ao menos o justificam.

Dessa maneira, entendo idônea a manutenção da prisão preventiva do réu, embasando-se no art. 312 do Código de Processo Penal.

É sedimentado que o tempo do trâmite processual e a consequente configuração de excesso de prazo devem considerar o princípio da razoabilidade, não havendo espaço para uma contagem fatal, principalmente quando não se demonstrado no feito em questão a ocorrência de desídia judicial.

Nesse sentido, faz-se necessário notar que o processo sob análise trata-se de responsabilização por crime de natureza grave e hedionda.

Assim, parece-me, ao menos por ora, que segue razoável e regular procedimento.

Neste sentido já decidiu este Colegiado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Os requisitos da prisão cautelar do paciente, cuja necessidade já foi reapreciada na origem, remanescem presentes, sendo ela necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito. Com efeito, o magistrado menciona no decisum que o paciente responde a dois processos criminais, sendo um por tráfico de drogas e associação para o tráfico, havendo decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva. Portanto, não se verifica, nesta seara, a verossimilhança das alegações relativas à possibilidade da substituição da prisão preventiva por outras cautelares previstas no art. 319 do CPP. 2. Quanto à alegação de excesso de prazo, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada (RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). 3. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, depreende-se que a audiência de instrução e julgamento fora designada para o dia 08 de fevereiro do corrente ano, sendo destacado pelo juízo a quo que a defesa do paciente contribuiu, ainda que em parte, para o atraso na tramitação do feito ao levar um mês e vinte e dois dias para apresentar a defesa prévia, restando, por conseguinte, afastada a alegação da defesa de excesso de prazo. 4. Considerando que o delito em apuração é de extrema gravidade, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício. 5. Com base nessas circunstâncias, tem-se que a liberdade do Paciente oferece intranquilidade à ordem pública, bem como à aplicação da lei penal, sendo que, neste momento, se faz necessária a sua custódia para acautelar o meio social. 6. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210057533, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

HABEAS CORPUS LATROCÍNIO EXCESSO DE PRAZO - PRISÃO PREVENTIVA ORDEM DENEGADA.
1. No caso em tela, não há qualquer ilegalidade na prisão preventiva do paciente baseada no alegado excesso de prazo processual, não há atraso estatal na marcha processual. 2. Só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210028617, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Destarte, acompanhando o entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS –
REITERAÇÃO DAS TESES DE AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E NULDIADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –
PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP -
LATROCÍNIO,
ART. 1
57
, §
3
º
, DO

CP - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA -
DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) Não devem ser conhecidas das teses relativas a ausência de prova de autoria, bem como da suposta nulidade em virtude do reconhecimento fotográfico não haver observado o art. 226, do CPP, pelo fato da reiteração em impetração anterior com as mesmas teses.

2) O relativo atraso na marcha processual é justificável eis que trata-se de causa complexa, mormente em razão da pluralidade de partes no pólo passivo, grande número de intimações a serem feitas e várias testemunhas a serem ouvidas, fatores estes que, se não afastam o relativo excesso de prazo havido, ao menos o justificam.

3) Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal.

4) Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.